Tribunal: TJMT
Processo: 1043431-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043431-44.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: FLÁVIA FARIA DA SILVA
RECORRENTE: SYNGENTA SEEDS LTDA
RECORRENTE: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
RECORRIDO: VALDOMIRO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPROPOSITURA DE AÇÃO SEM CORREÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. COISA JULGADA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Flávia Faria da Silva, Syngenta Seeds Ltda. e Kingspan Isoeste Construtivos Isotérmicos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Valdomiro dos Santos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.349,01 a título de diárias de espera e R$ 14.148,20 de vale-pedágio, ambos corrigidos e acrescidos de juros. As recorrentes alegam preliminares de coisa julgada processual e litispendência, por suposta reiteração indevida de ação extinta anteriormente por complexidade incompatível com os Juizados Especiais. Sustentam, ainda, ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva. O recorrido defende a inexistência de coisa julgada material e litispendência, e afirma a suficiência das provas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a repropositura da ação em outro Juizado Especial, sem correção do vício reconhecido em decisão anterior transitada em julgado, configura violação à coisa julgada processual e; (ii) apurar a eventual existência de litigância de má-fé na conduta do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada processual estabiliza decisão que, embora não enfrente o mérito, resolve definitivamente questão de admissibilidade, impedindo nova ação sem correção do vício, conforme o art. 486, §1o, do CPC.
4. A extinção anterior da ação decorreu de complexidade técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da necessidade de perícia nos discos de tacógrafo.
5. O autor não corrigiu o vício identificado, limitando-se a repropor a demanda em outro Juizado com os mesmos fundamentos, documentos e provas, sem alteração de rito ou objeto, o que viola a eficácia preclusiva da decisão anterior.
6. A simples discordância do autor quanto à necessidade de perícia não afasta os efeitos da decisão transitada em julgado que reconheceu a inadequação da via eleita.
7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos III e V, do CPC, autorizando a imposição de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A repropositura de ação nos Juizados Especiais, sem correção do vício que motivou extinção anterior por complexidade técnica, configura violação à coisa julgada processual.
2. A decisão que reconhece a inadequação da via eleita nos termos do art. 485, IV, c/c art. 486, §1o, do CPC, impede nova propositura da mesma demanda sem alteração substancial.
3. A reiteração de ação idêntica, sem correção do vício reconhecido em decisão transitada em julgado, configura litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 486, §1o; 80, III e V; 81; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5018681-81.2022.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043431-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DOS SANTOS - CPF: 572.082.639-49 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), FLAVIA FARIA DA SILVA - CNPJ: 24.894.606/0001-86 (RECORRIDO), VINICIUS PONTES DA SILVA - CPF: 715.583.901-97 (ADVOGADO), SYNGENTA SEEDS LTDA - CNPJ: 28.403.532/0027-28 (RECORRIDO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0006-55 (RECORRIDO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025